Tribunal: TJES
Processo: 5021873-98.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021873-98.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LEONARDO RAMOS VILLELA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. ANÁLISE DO HISTÓRICO PRISIONAL. FALTA GRAVE CONSISTENTE EM EVASÃO DE TRABALHO EXTERNO. TEMA REPETITIVO 1.161 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de livramento condicional, ao fundamento de ausência de preenchimento do requisito subjetivo, diante da prática de falta grave consistente em evasão durante o cumprimento de pena em regime semiaberto, no contexto de trabalho externo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a prática de falta grave no curso da execução penal, ainda que não ocorrida nos últimos doze meses, afasta o preenchimento do requisito subjetivo exigido para a concessão do livramento condicional, à luz do art. 83, III, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O livramento condicional exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos, cabendo ao julgador aferir o comportamento satisfatório do apenado com base em todo o período de execução da pena.

A exigência legal de não cometimento de falta grave nos últimos doze meses constitui critério objetivo limitador, não afastando a análise global do comportamento carcerário, nos termos da alínea “a”, do art. 83, III, do Código Penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo 1.161, estabelece que a valoração do requisito subjetivo não se restringe a lapso temporal específico, devendo considerar todo o histórico prisional do condenado.

A prática de falta grave consistente em evasão do trabalho externo configura quebra severa da disciplina e da confiança estatal, revelando ausência de senso de responsabilidade incompatível com a concessão do livramento condicional.

O atestado de boa conduta carcerária, isoladamente considerado, não é suficiente para comprovar o preenchimento do requisito subjetivo, sendo necessária a análise global da trajetória do apenado durante a execução da pena.

IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 83, III, “a” e “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.161; STJ, AgRg no HC 710.831; STJ, AgRg no HC 660.197/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17.08.2021; STJ, AgRg-HC 1.009.902, Quinta Turma, j. 09.12.2025; STJ, AgRg-HC 1.008.647, Sexta Turma, j. 11.11.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5021873-98.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LEONARDO RAMOS VILLELA

Advogado(s) do reclamante: JOAO BATISTA COLOMBI JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de agravo em execução interposto por
LEONARDO RAMOS VILLELA
, em face da decisão proferida nos autos de Execução nº
2000684-30.2022.8.08.0030
(mov. 288.1 – Id. 17535438), prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que indeferiu o pedido de livramento condicional do recorrente, por entender que o apenado não preencheu o requisito subjetivo necessário à concessão do referido benefício executório.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso (mov. 304.1, constante no
Id. 17535437
), pugnando pela concessão do livramento condicional, sob o argumento de que preenche todos os requisitos legais, sustentando que a decisão agravada teria conferido peso excessivo a uma falta grave antiga (evasão em 2023), desconsiderando que não houve cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses, o que, segundo a defesa, violaria o princípio da razoabilidade e o caráter ressocializador da pena, além de ignorar o requisito temporal objetivo do art. 83, III, “b”, do Código Penal.

Pois bem.

A controvérsia consiste na análise acerca do preenchimento do requisito
subjetivo
para a concessão da benesse
do livramento condicional, previsto no inciso III, do artigo 83, do Código Penal.

De início, faz-se necessário pontuar que, nos termos do mencionado dispositivo legal,
cabe ao Julgador, ao apreciar o pedido de livramento condicional, aferir, além dos critérios objetivos, os requisitos subjetivos,
que serão valorados de forma vinculada, inclusive no que se refere ao bom comportamento carcerário, que deve ser analisado com base em
todo o tempo de execução da pena
.

Nessa linha, em relação ao
requisito subjetivo,
o livramento condicional tem regra própria contida no mencionado inciso III, do art. 83, do Código Penal, a qual estabelece que
o condenado deve ter comportamento satisfatório durante toda a execução da pena.

A alteração promovida pelo Pacote Anticrime inseriu a alínea 'b' ao referido inciso, exigindo o “não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses”, contudo, tal marco temporal refere-se a um critério objetivo limitador, não impedindo a análise ampla do comportamento (alínea 'a') durante todo o cumprimento da sanção.

Nesse contexto,
eventual falta, sobretudo quando grave, cometida pelo apenado no curso da execução penal, logicamente pode influir na negativa de concessão do livramento,
por ensejar comportamento não satisfatório, o que deve ser analisado na concretude do caso.

Corroborando esse entendimento, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, firmou tese no sentido de que a análise do mérito do apenado deve abranger todo o período de cumprimento da pena, não se restringindo a um lapso temporal específico. Ademais, a jurisprudência pátria é firme ao considerar a prática de falta grave como fundamento idôneo para o indeferimento de benefícios executórios que dependem da comprovação de mérito subjetivo. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO PRISIONAL CONTURBADO. FALTAS GRAVES. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. TEMA REPETITIVO 1161. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA NA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental no habeas corpus interposto contra decisão que denegou a ordem, ante o histórico prisional da prática de faltas graves durante o cumprimento da pena. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se o histórico prisional do sentenciado, marcado pelo descumprimento de benefício da execução, afasta o preenchimento do requisito subjetivo do art. 83, III, do Código Penal e justifica a negativa do livramento condicional. III. Razões de decidir 3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que não se verifica no caso. 4.
A concessão do livramento condicional depende da presença concomitante dos requisitos objetivos e subjetivos, cabendo ao magistrado, mediante livre apreciação da prova, avaliar o preenchimento do requisito subjetivo. 5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, firmada no tema repetitivo 1161, estabelece que a valoração do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional do sentenciado, não se limitando ao período de 12 meses. 6. A prática reiterada de faltas disciplinares graves evidencia a ausência de cumprimento do requisito subjetivo e autoriza a negativa do livramento condicional, em consonância com a jurisprudência pacífica desta corte
. lV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional deve ser avaliado à luz de todo o histórico prisional do apenado, e não apenas do período de 12 meses previsto no art. 83, III, b, do Código Penal. (STJ; AgRg-HC 1.009.902; Proc. 2025/0210346-2; RJ; Quinta Turma; Relª Min. Maria Marluce Caldas; DJE 09/12/2025).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que concedeu habeas corpus, de ofício, para restabelecer a decisão do Juízo da 1ª Vara de Execução Criminal Regional de Caxias do Sul/RS, que concedeu livramento condicional ao reeducando. 2. Interposto Agravo em Execução pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em definir se a concessão do livramento condicional deve ser mantida, considerando que a prática da última falta grave pelo apenado ocorreu há mais de 07 (sete) anos. III. Razões de decidir 4.
O art. 83 do Código Penal exige o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do livramento condicional, incluindo bom comportamento carcerário e ausência de faltas graves nos últimos 12 (doze) meses. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1161, estabelece que a aferição do bom comportamento do apenado não deve se restringir aos últimos 12 meses, mas considerar toda a trajetória de cumprimento da pena
. lV. Dispositivo e tese 6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. Faltas graves muito antigas não justificam, isoladamente, a negativa do benefício do livramento condicional. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 83. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no RESP n. 2.153.531/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025; STJ, RESP n. 2.150.254/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024; STJ, HC n. 820.880/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 2/10/2023; STJ, AGRG no AREsp n. 2.383.456/RN, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 7/10/2024. (STJ; AgRg-HC 1.008.647; Proc. 2025/0201400-7; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Carlos Pires Brandão; Julg. 11/11/2025; DJE 18/11/2025).

In casu
,
consta nos autos que o agravante, enquanto cumpria pena em regime semiaberto, praticou falta grave consistente em evasão do trabalho externo em 03/03/2023, permanecendo foragido por mais de
4 (quatro) meses
até sua recaptura, fato apurado por meio do PAD nº 043/2023 e devidamente homologado.

Nesse contexto, a
conduta de se evadir justamente quando lhe foi depositada a confiança para o labor extramuros demonstra uma quebra de disciplina severa.

Assim, apesar de a defesa alegar ausência de razoabilidade e que a decisão agravada teria atribuído efeitos perpétuos à falta grave, saliento que a jurisprudência, consolidada no Tema 1.161, do STJ, mantém o entendimento de que o bom comportamento é “
analisado por um conjunto de fatores durante toda a execução da pena
” (STJ; AgRg-HC 710.831), razão pela qual entendo que a evasão durante o cumprimento da pena, especialmente no contexto de trabalho externo, é suficiente para afastar o preenchimento do requisito subjetivo neste momento.

Desse modo, considerando que o apenado, durante o cumprimento da pena, descumpriu as condições impostas, tal conduta revela que o agravante não é dotado do senso de responsabilidade que se espera daquele agraciado com o livramento condicional e ainda não preenche o requisito subjetivo necessário para concessão do benefício, a saber “comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena” (art. 83, III, do CP).

Destaca-se, ainda, que embora a defesa alegue que o recorrente tem boa conduta carcerária atual e apresente atestado nesse sentido, saliento que não basta a análise somente do atestado de conduta carcerária para saber se o apenado preenche o requisito subjetivo.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
a noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos
” (STJ. AgRg no HC 660.197/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021).

Desse modo, deve haver uma análise global do comportamento do reeducando ao longo do cumprimento da pena, como foi feito no presente caso, notadamente considerando a gravidade da quebra de confiança ocorrida com a evasão do trabalho externo.

Logo, com razão, o Juízo
a quo
indeferiu o livramento condicional ao reeducando, tendo em vista que o agravante não possui comportamento satisfatório durante a execução penal, o que não obsta, contudo, que volte a requerer o benefício mais adiante na execução da pena, mediante a demonstração de maior estabilidade e assimilação da terapêutica penal.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão proferida em 1° grau.

É como voto.

Vitória, 30 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)